Tribunal: TJMT
Processo: 1004320-48.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004320-48.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADELINO ALTINI - CPF: 382.506.249-04 (APELANTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA CARVALHO - CPF: 021.900.159-60 (APELADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1004320-48.2018.8.11.0007

APELANTE: ADELINO ALTINI

APELADO:

PAULA FERNANDA CARVALHO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – NOTAS PROMISSÓRIAS - TÍTULOS EXECUTIVOS AUTÔNOMOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AÇÃO ANTERIOR – COISA JULGADA MATERIAL –– PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO.

1.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e as provas documentais já produzidas são suficientes para a formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. A ausência de assinaturas de testemunhas no contrato particular não acarreta sua nulidade, mas apenas compromete sua eficácia como título executivo extrajudicial, não havendo óbice à execução quando embasada em notas promissórias, título de crédito que possui autonomia cambial e eficácia executiva própria.

3. Não há que se falar em vício de consentimento quando a questão já foi objeto de apreciação em ação anterior, com decisão transitada em julgado, incidindo a coisa julgada material, especialmente quando o próprio texto contratual é claro quanto ao objeto negociado - benfeitorias de horta hidropônica e não o imóvel em si.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELINO ALTINI (embargante/executado)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos
Embargos à Execução no 1004320-48.2018.8.11.0007
, que julgou
improcedentes
os embargos opostos em face de
PAULA FERNANDA CARVALHO
. Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando-os em 15%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4o, do CPC.

Em síntese, alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide pelo juízo de primeiro grau. Sustenta que o caso apresenta questões complexas que exigiam instrução probatória mais detalhada, como a oitiva de testemunhas e produção de provas orais fundamentais para demonstrar sua boa-fé e que jamais teria celebrado o contrato se soubesse que o terreno pertencia ao município.

Afirma que o julgamento antecipado violou seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV da CF), e que o caso não se enquadraria na hipótese do art. 355, I do CPC, que permite o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Argumenta que o contrato de compra e venda carece da assinatura de duas testemunhas, descumprindo, assim, requisito do art. 784, III, do CPC para caracterização como título executivo extrajudicial, tornando-o inexequível.

Alega ter sido induzido em erro pela apelada, sendo pessoa de pouca escolaridade e trato simples, tendo agido com boa-fé ao confiar nas declarações da parte contrária, que o induziu a acreditar que estaria adquirindo não apenas a estrutura da horta hidropônica, mas também a propriedade da área do imóvel.

Argumenta que, como pessoa leiga, não se atentou ao conteúdo das cláusulas contratuais, confiando nas palavras proferidas pela apelada, que seria pessoa instruída e teria garantido que ele estaria adquirindo a área do imóvel. Contudo, posteriormente, descobriu que o imóvel pertencia ao Município de Alta Floresta/MT e não à apelada.

Afirma que jamais celebraria o contrato se soubesse que a área não pertencia à apelada, e que o valor de R$ 60.000,00 seria exorbitante apenas para uma simples horta hidropônica, evidenciando sua expectativa de que o negócio incluía o terreno.

Reforça que a ausência de testemunhas no contrato impede o esclarecimento das reais condições do negócio, afastando a validade do instrumento e comprometendo a boa-fé do negócio jurídico.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade do contrato em razão do vício de consentimento e ausência de testemunhas, julgando-se procedentes os embargos à execução e afastando a condenação ao pagamento de custas e honorários. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, que seja declarada nula a sentença recorrida por cerceamento de defesa.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID. 271586400).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do cerceamento de defesa

Não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria em discussão é predominantemente de direito e as provas documentais já produzidas eram suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Ademais, a questão central do litígio - validade do negócio jurídico e inexistência de vício de consentimento - já havia sido objeto de decisão transitada em julgado em processo anterior (Autos de no 3151-14.2016.8.11.0007 – Cód.: 140367 – 6a Vara da Comarca de Alta Floresta - MT), tornando desnecessária nova instrução probatória sobre o tema.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, como é o caso dos autos, em que a matéria já foi exaustivamente debatida em processo anterior e os documentos acostados são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer cerceamento do direito de defesa do apelante, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa durante toda a tramitação processual.

Acrescente-se que, como bem observado pelo juízo a quo, "o
Embargante tinha plena ciência da celebração do contrato, pois trata-se de pessoa idônea e capaz, recebeu as benfeitorias presentes no imóvel para exercer sua atividade, assinou e concordou com as cláusulas contratuais por eles estipuladas, devendo ser aplicado ao presente caso o princípio da pacta sunt servanda, ou seja, o que está descrito no contrato deve prevalecer, POIS REFLETE A LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES
."

Importante ainda destacar que o apelante não comprovou ter realizado o pagamento de nenhuma das 60 notas promissórias emitidas como forma de pagamento do contrato, corroborando a inadimplência que ensejou a execução.

Nesses termos,
rejeito

a preliminar.

Da nulidade do contrato por ausência de testemunhas

O apelante argumenta que o contrato seria nulo por não conter a assinatura de duas testemunhas, conforme exigência do art. 784, III do CPC para caracterização como título executivo extrajudicial.

Em que pese os argumentos apresentados, a alegação não prospera, pois a execução está fundada nas notas promissórias emitidas pelo próprio apelante, as quais constituem títulos executivos autônomos, independentemente da validade formal do contrato que lhes deu origem.

As notas promissórias, enquanto títulos de crédito, regem-se por legislação própria (Lei Uniforme de Genebra) e possuem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC.

Além disso, conforme se extrai do art. 221 do Código Civil, "
o instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor
".

Portanto, a ausência de testemunhas não afeta a validade do negócio jurídico, suprida no caso pela existência das notas promissórias.

Do vício de consentimento

Quanto à alegação de vício de consentimento, por ter sido supostamente induzido em erro quanto ao objeto do contrato, verifica-se que tal matéria já foi apreciada e julgada na ação de resolução contratual anteriormente proposta pelo próprio apelante (autos no 3151-14.2016.8.11.0007), com decisão transitada em julgado.

Na sentença daqueles autos, o juízo expressamente reconheceu que "
a finalidade pela qual o contrato de compra e venda de benfeitorias foi formalizado, existiu, e de forma plenamente lícita, não havendo que se falar em nulidade, pois a requerida detinha a intenção tão somente de vender uma estrutura completa de horta hidropônica e demais objetos/utensílios a ela agregados".
(ID. 271586357 - Pág. 5).

Ademais, o próprio título do contrato ("CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL" – ID. 271583541) e sua
cláusula primeira
estabelecem claramente que o objeto era "
a venda de uma estrutura completa de horta hidropônica e demais objetos/utensílios a ela agregados",
não deixando margem para dúvidas quanto ao objeto da contratação.

Ademais, conforme destacado pela sentença recorrida: "
Tanto é que a cláusula oitiva do contrato é explícita ao destacar que
'após quitadas todas as parcelas, a vendedora se compromete a fazer uma cessão de uso e direitos de metade da área total do terreno onde está a estrutura da horta hidropônica, o que representa 837m2 de uma área total do terreno que tem 1.674m2, com todas as benfeitorias que estiver nesta parte do terreno'
." (ID. 271586387 - Pág. 4).

É evidente, portanto, que o contrato tinha por objeto a venda de benfeitorias e não do imóvel em si, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Incide, portanto, o instituto da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria em sede de embargos à execução.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante à apelada em 2% (dois por cento), fixando-os em 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025